Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702563-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: TAGUA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PERFORMANCE TRADING IMP EXP E COM LTDA (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722372-92.2021.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de TAGUA SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo. A decisão de ID 65458348 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 65743054) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora